Tribunal: STF
Processo: ARE 1605482
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, cuja ementa é a seguinte (Doc. 82, fl. 12):

APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES DE FRUSTRAÇÃO DO CARÁTER COMPETITIVO DE LICITAÇÃO (ART. 90 DA LEI N. 8.666/93, ATUAL ART. 337-F DO CÓDIGO PENAL) E CORRUPÇÃO ATIVA CIRCUNSTANCIADA (ART. 333, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMOS DEFENSIVO E DA ACUSAÇÃO. 
INSURGÊNCIA INTERPOSTA PELO MPSC. PRETENDIDO EXPURGO DA EMENDATIO LIBELLI APLICADA PELO JUÍZO SENTENCIANTE. VIABILIDADE. DECISÃO QUE AFASTOU A IMPUTAÇÃO DOS DELITOS DE CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA, E CONDENOU OS APELADOS PELO CRIME PREVISTO NO ART. 1º, INC. I, DO DECRETO N. 201/67, ALTERANDO, CONTUDO, OS FATOS NARRADOS NA EXORDIAL. VEDAÇÃO LEGAL. REFORMA DA SENTENÇA NO PONTO. IMPUTAÇÃO PELOS CRIMES DOS ARTS. 333 E 317, § 1º, DO CÓDIGO PENAL QUE SE FAZ DEVIDA, COM ADEQUAÇÃO DAS REPRIMENDAS. 
INSURGÊNCIA INTERPOSTA, EM CONJUNTO, POR JOÃO E HILÁRIO, QUE FORMALIZARAM ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. VIOLAÇÃO DA REGRA DO ART. 70 DO CÓDIGO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. FATO CONSUMADO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO CERRITO/SC. APURAÇÃO CRIMINAL NO ÂMBITO DA OPERAÇÃO PATROLA. CONEXÃO PROBATÓRIA E PREVENÇÃO. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PROPRIAMENTE DITA QUANTO AO ACUSADO JOÃO. INOCORRÊNCIA. DELITO DO ART. 333, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP, PUNIDO COM PENA MÁXIMA EM ABSTRATO DE 16 (DEZESSEIS) ANOS, JÁ COM A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. PRAZO PRESCRICIONAL DE 20 (VINTE) ANOS, REDUZIDO PELA METADE. ACUSADO MAIOR DE 70 (SETENTA) ANOS NA DATA DA SENTENÇA. LAPSO PRESCRICIONAL DE 10 (DEZ) ANOS NÃO TRANSCORRIDO ENTRE A DATA DOS FATOS E A DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PLEITO REPELIDO. MÉRITO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. TESE GENÉRICA DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RENÚNCIA AO DIREITO DE RECORRER CONTIDA NO TERMO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. TESE QUE NÃO MERECEM APRECIAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO. SUSPENSÃO DAS DEMAIS AÇÕES PENAIS POR JÁ TEREM SUPERADO A REPRIMENDA ACORDADA EM TERMO DE COLABORAÇÃO. TESE NÃO ACOLHIDA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL PARA AFERIR O LIMITE TEMPORAL. 
RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO; E DOS RÉUS JOÃO E HILÁRIO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

Consta dos autos, em síntese, que HILARIO HENRIQUE GOLDBECK e JOAO LEONELLO PAVIN foram denunciados pelos crimes previstos no art. 90 da Lei n. 8.666/93 (atual artigo 337-F, do Código Penal), c/c art. 29 do Código Penal (Fato 01) e no art. 333, parágrafo único, do Código Penal (Fato 2), todos c/c os arts. 69, caput, e 29, ambos do Código Penal (Doc. 15). 
À Apelação interposta pelos réus, foi negado provimento pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (Doc. 82).
Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (Doc. 89).
Inconformada, a Defesa dos réus interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega ofensa ao art. 5º, inciso LV, inciso XXXVI e ao art. 93, IX da CF/1988 (Doc. 95).
Em suas razões, afirma que “não tem correlação ao contrato de colaboração premiada dos colaboradores da operação patrola II aos da lava jato, já que o primeiro não há previsão de transito em julgado para partes na clausula 5º, inciso I para condição de suspensão das demais ações penais e procedimentos penais em face dos recorrentes. O contrato de colaboração homologado e confirmado em sentença sua efetividade é agraciado pelos prêmios, como aconteceu no presente caso” (Doc. 95, fl. 11).
Sustenta que “o r. acordão, contrariou a jurisprudência pacifica do Supremo Tribunal Federal e o Art. 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal, que prevê que o acordo de colaboração premiada revestido de toda legalidade e efetividade de ambas as partes os prêmios deverão ser concedidos, como no presente caso, em especifico a Clausula 5º, Inciso I, do Contrato de Colaboração Premiada dos Recorrentes, determinando a suspensão de inquéritos e ações penais em curso em desfavor dos colaboradores, assim que as sentenças atingirem o lapso temporal de 10 anos.”  (Doc. 95, fl. 16).
Requer, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário (Doc. 95, fl. 19):

b) por violação direta do Artigo 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, que seja reformado o r. acordão pelas razões expostas: 
c) reforme ou anule do r. acórdão para determinar a suspensão de inquéritos e ações penais em curso (operação patrola II) em desfavor dos colaboradores conforme previsão da Clausula 5º, inciso I, do Contrato de Colaboração Premiada em razão da divergência de julgados do próprio Supremo Tribunal Federal, que prevê a bonificação de todos prêmios em caso de efetividade da colaboração, como no caso, dos recorrentes, considerando a frontal violação ao dispositivo constitucional o Art. 5º, inciso XXXVI; 
d) seja dado ordem de oficio em Habeas Corpus em conformidade com Art. 654 § 2 do Código de Processo Penal7, por ser matéria de ordem pública a incompetência do Juízo de Tangara - SC, para conhecer, processar e julgar o presente processo, declarando nulo todos os atos praticados pelo juízo monocrático, e tribunais superiores em razão do julgamento do próprio Supremo Tribunal Federal HC 232.627 da competência “A prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício”. A prerrogativa de foro neste caso e ex-prefeito de São Jose do Cerrito ARNO TADEU MARIAN. (doc.01) 
e) que a parte contrária sena notificada para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias. 
f) caso haja necessidade de pagamento de custas seja intimada os recorrentes.

O TJSC negou seguimento ao recurso extraordinário quanto aos Temas 660 e 339/STF da Repercussão Geral. No mais, inadmitiu o recurso ao fundamento de que incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF (Doc. 103).
No Agravo, os recorrentes refutam a incidência dos óbices processuais (Doc. 111).
Ressalto que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 91), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 102). Houve a interposição de Agravo (Doc. 106), o qual não foi conhecido pelo Ministro relator no STJ (Doc. 131). Interposto Agravo Regimental, foi este desprovido (Doc. 159), tendo essa decisão transitado em julgado (Doc. 176).

É o relatório. Decido. 

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a    repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Eis os fundamentos dos recorrentes para demonstrar a repercussão geral da matéria (Doc. 95):
DA REPERCUSSÃO GERAL:
Como requisito de admissibilidade do Recursos Extraordinários é a necessidade de demonstração da repercussão geral da questão constitucional discutida (art. 102, §3º, CRF), dispositivo regulamentado pelo §1º do art. 1.035 do CPC. 
O presente recurso visa, no mérito, à modificação de entendimento exarado no âmbito do Tribunal Justiça de Santa Catarina que não atendeu a tese dos recorrentes o acordão que contrariou as decisões do Supremo Tribunal Federal infringindo o Art. 5 LXXVIII §2º1 e Art. 5 LV2 da, Art. 5º, inciso XXXVI3, Artigo 93, IX,4 todos da Constituição Federal. 
Pelo exposto acima, resta clara a caracterização da repercussão geral do recurso, sob o ponto de vista econômico, social e jurídico, tendo a presente impugnação transcendência aos limites subjetivos constantes da ação, e mais, com precedentes sobre o assunto, devendo ser conhecido o recurso. 

Em que pese o esforço argumentativo dos recorrentes, entendo não ter havido demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.
De todo modo, o recurso não comporta provimento. 
No caso, o TJSC manteve a condenação dos recorrentes, com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 82): 

Inicialmente, é de se dizer que os recursos de João e Hilário não merecem conhecimento no que se refere à tese — friso, genérica — de absolvição por insuficiência de provas, uma vez que, ao formalizarem acordo de colaboração premiada, renunciaram "ao exercício do direito de recorrer das sentenças penais condenatórias proferidas em relação aos fatos que são objeto deste acordo, desde que elas respeitem os termos aqui formulados". 
Ressalta-se que os acordos de colaboração premiada firmados entre o Ministério Público e os apelantes foram assinados com a devida assistência de suas defesas técnicas, e posteriormente homologados em juízo. 
In casu, os apelos não se contrapõem aos termos do acordo de colaboração premiada. E mais, como dito anteriormente, não passou de fundamentação genérica, em total afronta ao princípio da dialeticidade. 
Sobre o assunto, esta mesma Câmara já decidiu manter hígida a renúncia ao direito de recorrer, como se infere do julgado assim ementado:
[...]
Sendo assim, tem razão o Ministério Público ao referir que lhe resta apenas se contrapor aos termos do acordo de colaboração premiada e, dessa maneira, não conheço do recurso no ponto.

Nesse contexto, o exame da pretensão veiculada neste recurso situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas). 
Não bastasse, a reversão do acórdão, nos termos propostos pela defesa, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede recursal extraordinária. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
 Além disso, quanto à alegação de afronta ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se  mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
Por fim, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO. 
Publique-se.
Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente